Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701266-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARAH HELLEN CUNHA SARDINHA EMBARGADO: DOTCOM GROUP COMERCIO DE PRESENTES S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 78714171), opostos pela Apelante, SARAH HELLEN CUNHA SARDINHA, em face do Acórdão n. 2.063.307 (ID 78319894), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação correlata. De acordo com o Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II, e 1.024, § 4o, ambos do CPC. Reitere-se que, nas razões recursais de sua apelação, o pedido subsidiário da Apelante/Embargante consistia na redução do valor da multa correlata, cuja resolução deste Colegiado deu parcial provimento, ensejando uma diminuição de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento). Em suas razões recursais destes aclaratórios, a Embargante defende que não incorreu em conduta processual que justifique a aplicação da multa por litigância de má-fé, cujo percentual foi reduzido por este Colegiado, com o parcial provimento da sua apelação. Sustenta que o acórdão embargado é omisso, apesar de não apontar qual o vício correlato. Por conseguinte, verifica-se a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a ausência do requisito do cabimento, pois a Embargante não apontou qual vício existe no acórdão embargado, cuja preliminar é suscitada de ofício. Portanto, o julgamento destes embargos de declaração pode ser monocrático, em razão da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194, c/c, arts. 932, III, e 1.022, ambos do CPC. Destaque-se que a remissão feita, nesta tese jurídica, ao art. 557 do CPC revogado corresponde ao art. 932, III, do CPC vigente, consoante o seu art. 1.046, § 4o. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se conduta da Embargante, em tese, ensejadora de aplicação cumulativa das multas por litigância de má-fé e por interposição de embargos de declaração manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 80, caput, VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante a disparidade entre as naturezas jurídicas destas sanções processuais. É que a primeira sanção tem natureza reparatória (CPC, Art. 80, VII), enquanto a segunda (CPC, Art. 1.026, § 2o) possui um “caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo”, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507, conforme a regra do art. 1.046, § 4o, do CPC. Ante o exposto, determino que se intime à Embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre esta preliminar, sob pena de não conhecimento monocrático dos seus embargos de declaração, bem como sobre a possibilidade de aplicação cumulativa das multas acimas, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, c/c, tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194. Advirto à Embargante que as possíveis novas multas poderão ser cumuladas com aquela aplicada no acórdão embargado, bem como que o pagamento de nenhuma destas sanções serão objeto de dispensa, pois o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido na origem não lhe isenta dos pagamentos correlatos, consoante o art. 98, § 4o, do CPC. Acaso deseje, faculto à Embargante a possibilidade de desistência do presente recurso, de acordo com o art. 998, caput, do CPC. Com a manifestação da Embargante ou decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025 18:35:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador